Tribunal: STF
Processo: ARE 1387685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. PERÍODO DA DITADURA MILITAR. PRESTAÇÃO MENSAL ADMINISTRATIVAMENTE CONCEDIDA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO ECONÔMICA. CUMULATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CABIMENTO.



    I - Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Inexiste vedação para a acumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade moral, expressão dos direitos da personalidade" (AgRg no REsp 1.467.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/02/2015).



    II - Com vistas no princípio da responsabilidade civil objetiva do Estado, com apoio na Teoria do Risco Administrativo, afigura-se cabível indenização por dano moral a anistiado político e/ou a dependente, a quem foi infligido tratamento que atingiu as suas esferas física e psíquica, resultando, daí, na violação de direitos constitucionalmente garantidos e protegidos (CF, art. 5°, X). Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a atuação estatal, incide a regra prevista no art. 37, § 6°, da Carta Política Federal de 1988. 



    III - Acerca do quantum da reparação, tem-se entendido que se deve levar em consideração, para seu arbitramento, as circunstâncias e peculiaridades da causa, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Nesse contexto, e considerando as circunstâncias do caso, especialmente os reveses sofridos pelo autor, em decorrência dos fatos narrados e que restaram induvidosos, afetando demasiadamente a sua vida e atingindo agressivamente suas esferas físicas e psíquicas, afigura-se razoável a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de indenização por danos morais, na espécie. 



    IV - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito deste egrégio Tribunal, é no sentido de que "os juros moratórios devem ser fixados em 0,5% ao mês até o advento do novo Código Civil de 2002 e, a partir dal, englobadamente com a correção monetária pela taxa SEL1C... A partir de 30/06/2009, considerando o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, em que adequou a jurisprudência até então entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, em que adequou a jurisprudência até então sedimentada acerca da imediata aplicação do art. 5° da Lei n° 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97) em razão da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF na ADIn n° 4.357/DF, os juros de mora devem corresponder aos juros da poupança..." (AP 2005.35.00.020986-0/GO, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 02/12/2014).



    V — Apelação do autor provida. Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas. Sentença reformada, em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; e 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, ninguém pode olvidar o constrangimento por que passou o indivíduo que, nessa época, foi atingido pelos atos de exceção, carregando o estigma de que foi alcançado pelo regime militar de então. Não há, pois,necessidade de uma prova cabal da tortura, em especial; as conseqüências eram de todos conhecidas, dispensando, pois, qualquer elemento robustecedor dessa situação. Não podemos, assim, tapar os olhos, e esquecermos do triste e lamentável período de suspensão das garantias próprias do regime democrático,que hoje se firmou neste País. 



    [...]



    Quanto ao valor da indenização por dano moral, cumpre notar que inexiste parâmetro legal definido para a sua fixação, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso em exame.



    Nessa perspectiva, tem-se entendido que o quantum da reparação deve levar em consideração, para seu arbitramento, as circunstâncias e peculiaridades da causa, não podendo ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido.



    Nesse contexto, e considerando as circunstâncias do caso, especialmente os reveses sofridos pelo autor, em decorrência dos fatos narrados e que restaram induvidosos, afetando demasiadamente a sua vida, atingindo agressivamente suas esferas físicas e psíquicas, afigura-se razoável o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de indenização por danos morais, na espécie.



    [...]



    Senhor Presidente, acompanho o seu voto, até porque, diante dos esclarecimentos, vejo como justificado um valor dessa monta, em razão do sofrimento psíquico e eventualmente físico que o autor certamente sofreu nas dependências da prisão do DOI-CODI. Considero o valor adequado em razão desse abalo, indubitável, que nenhum de nós gostaria de viver.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente